Tribunal: TJBA
Processo: 2000022-55.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000022-55.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MAIKE VALENTIM DE JESUS Advogado(s): JULIANA SMERA DUARTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO ESTADUAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. FUNDADA SUSPEITA DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE ARMAS ARTESANAIS EM CELA. FATO CONTEMPORÂNEO. INSTAURAÇÃO DE PAD. MEDIDA ADMINISTRATIVO-CAUTELAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE A PROXIMIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Maike Valentim de Jesus contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que determinou sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha, unidade estadual de segurança máxima, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, admitidas renovações sucessivas, com fundamento nos arts. 36, II e VI, e 41, II, § 2º, do Provimento CGJ nº 05/2025 do TJBA. O agravante alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea, utilização de fatos pretéritos, perda do suporte fático em razão de revogação de prisão preventiva no Estado de Sergipe, inconsistência quanto à vinculação a facção criminosa, nulidade por inexistência de prévio PAD, violação à proporcionalidade, ao contraditório e à ampla defesa, afronta ao direito à proximidade familiar e requer concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a transferência para unidade de segurança máxima está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se a medida exige prévia conclusão de procedimento administrativo disciplinar; (iii) determinar se a revogação de prisão preventiva em ação penal diversa compromete o suporte fático da decisão executória; (iv) aferir se a transferência configura RDD disfarçado ou medida desproporcional; e (v) verificar se há violação ao direito à proximidade familiar e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 11.671/2008 e o Decreto nº 6.877/2009 estabelecem que a transferência para estabelecimento de segurança máxima justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, especialmente quando presentes indícios de liderança em organização criminosa, atuação reiterada em crimes graves ou envolvimento em incidentes de violência ou indisciplina. 4. O Juízo da execução detém competência para gerir a execução penal e adotar providências necessárias à disciplina e à segurança do sistema prisional, inclusive determinar transferência de apenado. 5. A decisão recorrida fundamenta-se em elementos concretos extraídos de informações oficiais do Juízo de Cristinápolis/SE, que noticiam recebimento de denúncia por homicídio qualificado e indicam que o agravante, mesmo custodiado, exerceria função de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual, com indícios de atuação como mandante de homicídios. 6. A Direção do Conjunto Penal de Feira de Santana informou que o apenado estava recolhido em pavilhão destinado a autodeclarados integrantes de facção e, sobretudo, que em 03/04/2025 foram apreendidas duas facas artesanais em sua cela, com instauração do PAD nº 19/2025, fato objetivo e contemporâneo que evidencia risco concreto à ordem e à disciplina internas. 7. A contemporaneidade da medida decorre não apenas do histórico de periculosidade, mas da persistência de influência intramuros e extramuros atribuída ao agravante, aliada ao episódio recente de apreensão de armas brancas. 8. A transferência possui natureza administrativo-cautelar e não constitui sanção disciplinar, razão pela qual independe de prévia conclusão de PAD, sendo suficiente decisão judicial fundamentada na preservação da ordem e segurança do estabelecimento. 9. A revogação de prisão preventiva em ação penal no Estado de Sergipe não vincula o Juízo da execução, pois a execução penal possui critérios próprios voltados à segurança carcerária e à adequada gestão do cumprimento da pena. 10. A decisão expressamente afastou a submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado por ausência, naquele momento, de elementos adicionais, optando por medida menos gravosa — transferência para unidade estadual de segurança máxima — o que afasta a alegação de RDD disfarçado e evidencia observância da proporcionalidade. 11. O direito ao cumprimento da pena em estabelecimento próximo ao meio familiar, previsto no art. 103 da LEP, não é absoluto e cede diante da prevalência do interesse público e da necessidade de resguardar a segurança da coletividade e do sistema prisional. 12. A decisão fixou prazo inicial de 3 (três) anos, com possibilidade de reavaliações e renovações, nos moldes do Provimento CGJ nº 05/2025, não havendo ilegalidade manifesta apta a justificar efeito suspensivo. 13. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a transferência e a manutenção de presos em unidades de segurança máxima quando demonstrados elementos concretos de liderança em organização criminosa, alta periculosidade e risco à ordem prisional, sendo prescindível fato novo em sentido estrito quando persistem os motivos ensejadores da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O Juízo da execução pode determinar a transferência do apenado para estabelecimento estadual de segurança máxima, como medida administrativo-cautelar, quando houver fundamentação concreta indicando risco à ordem e à disciplina prisional." "A transferência para unidade de segurança máxima não se confunde com sanção disciplinar nem com RDD e independe de prévia conclusão de procedimento administrativo disciplinar." "A revogação de prisão preventiva em ação penal diversa não impede a adoção de medida executória fundada em elementos próprios da execução penal." "O direito à proximidade familiar não prevalece quando demonstrada a necessidade de resguardar a segurança pública e a estabilidade do sistema prisional." "A manutenção da medida exige fundamentação idônea quanto à persistência dos motivos que a ensejaram, sendo desnecessária a demonstração de fato novo em sentido estrito." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.671/2008, arts. 3º e 10; Decreto nº 6.877/2009, arts. 3º e 10; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 103; Provimento CGJ nº 05/2025 do TJBA, arts. 36, II e VI, e 41, II, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2514378/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.06.2024; TJ-PE, Agravo de Execução Penal nº 0008215-43.2024.8.17.9000, Rel. Des. Marcos Antônio Matos de Carvalho, j. 08.05.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8005692-62.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 10.03.2020; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 3794887-70.2025.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 19.11.2025; TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1603429-93.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 28.11.2024; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8028354-83.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 02.02.2021; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8039810-93.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro, j. 04.05.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000022-55.2026.8.05.0080, em que figura como Agravante MAIKE VALENTIM DE JESUS e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4